Tribunal: CARF
Processo: 10880.957639/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. APRESENTAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de impugnação/manifestação de inconformidade não podem ser apreciadas em Recurso Voluntário devido à perda da faculdade processual de seu exercício, em observância aos arts. 16, inciso III, e 17 do Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, configurando-se a preclusão.
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em Manifestação de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de nulidade da decisão de primeira instância.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010
DCOMP. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA REDUÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
A Manifestação de Inconformidade deve contestar a decisão administrativa, manifestando o inconformismo e a insatisfação do contribuinte contra as razões que conduziram a autoridade administrativa a decidir de determinada forma, em expressa discordância da decisão prolatada, instaurando o litígio.
Os órgãos de julgamento administrativo não são competentes para proceder a retificação ou cancelamento de declarações apresentadas pelo contribuinte, sobretudo para reduzir o montante do débito confessado.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). RETIFICAÇÃO POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, mas não é ato que cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.957639/2012-04 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.649 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
21 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
CHARME COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. APRESENTAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de impugnação/manifestação de
inconformidade não podem ser apreciadas em Recurso Voluntário devido à
perda da faculdade processual de seu exercício, em observância aos arts. 16,
inciso III, e 17 do Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo
fiscal, configurando-se a preclusão.
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório
que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de
nulidade da decisão de primeira instância.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010
DCOMP. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA REDUÇÃO DE DÉBITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A Manifestação de Inconformidade deve contestar a decisão administrativa,
manifestando o inconformismo e a insatisfação do contribuinte contra as razões
que conduziram a autoridade administrativa a decidir de determinada forma,
em expressa discordância da decisão prolatada, instaurando o litígio.
Os órgãos de julgamento administrativo não são competentes para proceder a
retificação ou cancelamento de declarações apresentadas pelo contribuinte,
sobretudo para reduzir o montante do débito confessado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957639/2012-04
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957639/2012-04

DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e
recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, mas não é ato
que cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco. Ausente(s) o
conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva, substituído(a) pelo (a) conselheiro(a) Marcos Roberto
da Silva.
Relatório
Refere-se o presente processo a declaração de compensação relativa a pagamento
a maior ou indevido, a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) supostamente recolhida indevidamente, a qual não foi homologado pela unidade
jurisdicionante.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata-se de Declaração de Compensação - DCOMP, com base em suposto crédito de
Cofins de 05/2010, decorrente de pagamento indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação da
compensação, fundamentando:
(...)
Cientificada desse Despacho em 13/09/2012, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 28/09/2012, alegando:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957639/2012-04

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP
(DRJ/Ribeirão Preto), por meio do Acórdão 14-57.261 - 16a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 054 a
061)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010
DCOMP.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
APROVEITAMENTO
EM
DCOMP
ANTERIOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O Pedido de Cancelamento de
Declaração de Compensação (DCOMP) obedece a rito específico e seu exame cabe às
unidades de jurisdição, não possuindo as DRJ competência para cancelar débitos
confessados no documento.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO. Correto o despacho decisório que não
homologou a compensação declarada pelo contribuinte por inexistência de direito
creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como origem do crédito estava
integralmente alocado para a quitação de débitos confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser
acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a comprovação da
liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa a compensação
declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957639/2012-04

A recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em 01/10/2015, pelo
recebimento da Intimação no 115/2015-4, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo - DERAT e demais documentos encaminhados a seu
domicílio tributário, conforme se observa no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 074).
Inconformada com a decisão desfavorável, em 22/10/2015 interpôs o
tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 076 a 155), como se atesta a partir do Termo
de Solicitação de Juntada (doc. fls. 093). No documento, reiterando o que já trouxera em
Manifestação de Inconformidade, alega, em síntese, que:
i.
o Acórdão recorrido teria deixado de analisar a documentação acostada na
manifestação de inconformidade, fundamental ao deslinde do presente
feito, já que tais documentos comprovariam cabalmente a inexistência de
qualquer débito da empresa, razão pela qual incidiu “em evidente
cerceamento de defesa, sendo, portanto, nulo de pleno direito”;
ii.
se verifica na declaração de compensação que declarou como débito a
compensar o valor de R$ 39.646,03 referente à COFINS (código de receita
n. 5856), sendo R$ 38.786,28 da competência de MAI/2010 e R$ 859,75
referente à competência de JUN/2010, mas o mesmo DARF teria sido
utilizado para pagamento dos débitos declarados na DCTF mensal de
MAI/2010 e a informação declarada em DCOMP, referente aos créditos e
débitos, também constou para pagamento dos débitos na DCTF, sendo
lançada em duplicidade, motivo pelo qual não foi identificado o crédito em
questão;
iii.
mesmo após o esclarecimento de tal equivoco e demonstrado que não
havia qualquer débito, a c. turma "a quo" “não procedeu à análise da
documentação carreada aos autos, não se atentando ao fato de que os
mesmos valores e competências também foram declarados e quitados
através da DCTF e que os débitos declarados na DCOMP foram
efetivamente pagos por meio do DARF recolhido em 25/06/2010, referente
ao período de apuração de 31/05/2010, no exato montante de R$
39.646.03”;
iv.
“se houve o efetivo pagamento, o qual é comprovado pelos documentos em
anexo, especialmente o comprovante de arrecadação da COFINS no valor
de R$ 39.646.03, não restam dúvidas acerca da extinção do crédito
tributário constituído pela PERDCOMP em questão registrada sob n.
38471.14354.190810.1.7.04-4875. sendo de rigor a reforma do v. acórdão
recorrido para cancelar a exigência da COFINS consubstanciada no
presente processo no importe de R$ 39.646.03 bem como os valores
exigidos a título de multa e juros, nos termos do artigo 156. inciso l. do
CTN”;
v.
inexistiria “a vedação alegada pela c. turma "o quo", sendo possível a
análise das declarações retificadas, no caso em apreço a DCTF, pelo
órgão julgador, seja em sede de impugnação, seja em sede de recurso
voluntário”;
vi.
se pode verificar que “a base de cálculo da COFINS foi alargada pela Lei
n° 9.718/98, deixando de incidir sobre o faturamento para incidir sobre a
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957639/2012-04

receita bruta das empresas, sendo que esta alteração da base de cálculo
passou a ser exigida das empresas desde 01 de janeiro de 1999” e “a
contribuição do período exigido no presente processo administrativo,
05/2010, já se encontrava atingida pela Lei 9.718/98, de forma que os
valores desta contribuição exigidos da Recorrente, em função da Lei n°
9.718/98 eram muito superiores aos valores exigidos na sistemática das
leis anteriores, no caso da Lei Complementar n. 70/91”; e
vii.
a matéria em debate teria sido objeto de julgamento no plenário do
Supremo Tribunal Federal, “sendo pacificada a matéria de modo
favorável aos contribuintes, reconhecendo a inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS”.
Ao fim de seu apelo, tendo em conta o teor do que tem argumentado, “requer
seja:
a-) acolhida a preliminar aventada, reconhecendo-se a nulidade do v. acórdão
recorrido em virtude do cerceamento do direito de defesa e violação ao princípio
da verdade material nos termos pleiteados;
b-) caso não seja acolhida a preliminar, requer no mérito se/a dado provimento
integral do presente recurso, reconhecendo-se a extinção dos valores exigidos a
título de COFINS para a competência de 05/2010 no valor de R$ 39.646,03.
tendo em vista o efetivo pagamento do montante conforme comprova-se pelos
documentos em anexo, nos termos do artigo 156. inciso I, do CTN.
c-) caso os eméritos julgadores entendam não ser o caso de extinção por
pagamento, o que, com o devido respeito e acatamento seria um absurdo ante a
documentação acostada e que comprova o efetivo pagamento dos valores, requer
seja cancelada a exigência fiscal em questão ante a inexigibilidade da COFINS
nos moldes declarados em DCOMP, haja vista a inconstitucional ampliação da
base de cálculo realizada pela lei 9.718/98, bem como ante a inclusão do ICMS
na base de cálculo da COFINS, o que já foi julgado inconstitucional pela
jurisprudência dos tribunais superiores acerca do tema, ou minimamente seja
determinada a exclusão das parcelas indevidas no computo do crédito
tributário”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Quanto ao conhecimento, contudo, observo que há matérias trazidas em Recurso
Voluntário que não foram abordadas pela recorrente em sede de Manifestação de
Inconformidade.
De fato, não se pode conhecer, em sede recursal, de matéria até então estranha aos
autos, por não ter sido suscitada no momento processual adequado. Não se observou ao longo da
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957639/2012-04

peça recursal que instaurou o litígio, integralmente transcrita no Relatório do Acórdão recorrido,
qualquer argumentação tratando da inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98 e da exclusão do
ICMS base de cálculo das Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS.
No processo administrativo fiscal, há a necessidade de arguição de toda a matéria
de defesa já no recurso inaugural, no caso, na Manifestação de Inconformidade. Tal exigência
decorre dos arts. 16, inciso III, e 17 do Decreto no 70.235/72 (verbis), e do disposto nos arts. 141,
223, 329 e 492 do vigente Código de Processo Civil:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; r; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993);
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)”(grifei)
Não obstante, também é cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do
colegiado apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ainda que não tenham sido
contestadas, bem como corrigir os erros materiais que, porventura, agravem incorretamente a
exigência fiscal, mas tais situações não se configuram no caso em análise.
Há de se ter em conta a lição de Chiovenda, repetida por Luiz Guilherme
Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart2:
“ ... a preclusão consiste na perda, ou na extinção ou na consumação de uma faculdade
processual. Isso pode ocorrer pelo fato:
i) de não ter a parte observado a ordem assinalada pela lei ao exercício da faculdade,
como os termos peremptórios ou a sucessão legal das atividades e das exceções;
ii) de ter a parte realizado atividade incompatível com o exercício da faculdade, como a
proposição de uma exceção incompatível com outra, ou a prática de ato incompatível
com a intenção de impugnar uma decisão;
iii) de ter a parte já exercitado validamente a faculdade.”
A cada uma das situações acima corresponde, respectivamente, os três tipos de
preclusão: a temporal, a lógica e a consumativa. Na lição de Fredie Didier Júnior3, a preclusão
consumativa consiste na perda da faculdade processual pelo seu não exercício ou pelo exercício
inadequado, nesses termos:

2 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz Arenhart. Manual do Processo do Conhecimento. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 665, apud CHIOVENDA, Giuseppe. "Cosa giudicata e preclusione", in Saggi
di diritto processuale civile. Milano: Giuffrè, 1993, vol. 3, p. 233.
3 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 7a Ed. Bahia: Juspodvm, 2007, v. 1 e 2.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957639/2012-04

“A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de
ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual
pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo.
(...)
É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu
recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias, relembre-se), mas
esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou sua
faculdade de recorrer, não pode, nos 10 dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou
repetir a contestação/recurso.”
No mesmo sentido, Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martinez López4:
“A preclusão liga-se ao princípio do impulso processual. Consiste em um fato
impeditivo a garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o recuo às
fases anteriores do procedimento. Por força deste princípio, anula-se uma faculdade ou
exercício de algum poder ou direito processual.
Em processo fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia,
integrando o objeto da defesa às afirmações contidas na petição inicial e na
documentação que a acompanha. Se o contribuinte não contesta alguma exigência feita
pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá mais contestá-la no recurso voluntário. A
preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar ou recorrer à instância superior.
(...)
Nessa mesma linha, o art. 17 do PAF considera não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante. Segundo este dispositivo não é lícito
inovar na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação do lançamento na instância a quo.
Apenas os fatos ainda não ocorridos na fase impugnatória ou os de que o contribuinte
não tinha conhecimento é que podem ser suscitados no recurso ou durante o seu
processamento.”
Diante do exposto, não conheço as alegações de inconstitucionalidade da Lei no
9.718/98 e da exclusão do ICMS base de cálculo das Contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS.
Há arguição preliminar de nulidade.
Preliminar de nulidade
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

4 Processo administrativo fiscal federal comentado / Marcos Vinicius Neder, Maria Teresa Martínez López
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957639/2012-04

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o Despacho
Decisório de fls. 010, que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP objeto do
presente processo.
Foi emitido pela autoridade competente para reconhecer o crédito à vista das
informações extraídas das declarações preenchidas pelo próprio recorrente. Ou seja, tendo este
sido regularmente emitido e tendo consignado de forma clara e objetiva os motivos pelos quais
homologou parcialmente a DCOMP, chegou-se ao não reconhecimento do crédito indicado na
declaração.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório, uma vez
que não existe qualquer indício que denote vício irremediável nem cerceamento do direito de
defesa. No processo, não restou provada qualquer violação às determinações contidas nos arts.
59 e 60 do Decreto no 70.235/72.
Também não vejo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ao
contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que motivou o
reconhecimento parcial do crédito e alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de
Manifestação de Inconformidade, momento no qual poderia trazer novas informações e
elementos de prova de que dispunha para infirmar os cálculos efetuados pela autoridade
administrativa, capazes de reformar a decisão denegatória. Não obstante, preferiu questionar a
validade do processo administrativo, arguindo sua nulidade.
Não há nenhum cerceamento por parte do colegiado de primeira instância, pois a
decisão de piso apontou de maneira clara e precisa todos os elementos que levaram a unidade
jurisdicionante a concluir pela existência do crédito dentro dos limites reconhecidos. Vejo que
está correto e bem fundamentado o Acórdão recorrido.
Os documentos acostados à Manifestação de Inconformidade, basicamente DCTF
Retificadora relativa a MAI/2010 e Original de JUN/2010, foram analisados pelo colegiado de
piso e levaram àquela Turma à conclusão de que seriam insuficientes para comprovar o
vindicado direito creditório. Em nenhum momento teria a decisão recorrida deixado de analisar
fundamentos utilizados pelo contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade capazes de
infirmar o Despacho Decisório que não homologou totalmente as declarações de compensação, o
que poderia implicar em cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão.
Improcedentes, portanto, as arguições de nulidade no presente processo
administrativo.
Análise do mérito
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957639/2012-04

A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 38471.14354.190810.1.7.04-
4875, de 19/08/2010 (doc. fls. 005 a 009), por meio da qual a recorrente informou ter realizado
pagamento a maior de COFINS a partir de créditos decorrentes de pagamento indevido efetuado
por meio de DARF de 25/06/2010, no montante de R$ 39.646,03, relativo ao período de
apuração encerrado em 31/05/2010. Com base nesses créditos, pretendia ver homologada
integralmente a compensação de débitos de COFINS relativos aos períodos de apuração de
MAI/2010 e JUN/2019, no mesmo montante.
A compensação declarada não foi homologada por meio de Despacho Decisório
da DERAT/São Paulo, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas
informatizados, a unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido
utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado em
31/05/2010, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos.
Se extrai dos autos que a tese defendida pela recorrente remonta nas alegações de
que:
(1) a não homologação decorreria da alocação do DARF que deu origem ao
crédito estaria alocado para pagamento de outros débitos, mas tal informação já
constaria da DCTF relativa ao período de apuração, retificada posteriormente ao
Despacho Decisório;
(2) inexistiria vedação à retificação da DCTF após o Despacho Decisório; e
(3) a contribuição do período exigido no presente processo já se encontraria
atingida pela inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98, reconhecida pelo STF,
sendo os valores exigidos da empresa em função desta muito superiores aos
valores exigidos na sistemática das leis anteriores.
Também se constata que a autoridade julgadora de primeira instância manteve a
não homologação da DCOMP sob os fundamentos de que:
(a) não cabimento da redução do débito confessado em declaração de
compensação em sede de Manifestação de Inconformidade; e
(b) impossibilidade de reconhecimento de crédito decorrente de retificação de
DCTF após a emissão do Despacho Decisório, quando desacompanhada e
elementos que comprovem a sua liquidez e certeza.
Vejamos (fls. 067 e ss. – destaques nossos):
“Na manifestação de inconformidade interposta a contribuinte informa que a DCOMP
fora efetuada incorretamente e que apresentara DCTF retificadora para comprovar esse
fato. Informa ainda que o saldo credor demonstrado na DCOMP para compensar nessa
mesma declaração débito de Cofins do período de apuração 06/2010. Requer o
cancelamento da cobrança daí decorrente.
Em análise à DCOMP, verifica-se que fora formalizada para compensar os seguintes
débitos: Cofins do período de apuração 05/2010, no valor total de R$ 38.786,28, e
Cofins do período de apuração 06/2010 no valor total de 859,75. O crédito original
informado decorre de pagamento de Cofins do período de apuração 05/2010, no valor
total de R$ 39.646,03.
Em análise às DCTFs anexadas aos autos, bem como às informações constantes dos
sistemas da RFB, verificou-se que a contribuinte apresentou DCTF retificadora
após a ciência do despacho decisório destes autos para o período 05/2010, para
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957639/2012-04

reduzir o valor do débito declarado de Cofins para R$ 38.786,28, disponibilizando,
assim, o valor de R$ 859,75 do Darf pago. Quanto ao débito de Cofins 06/2010, a
contribuinte vincula a DCOMP em análise para a sua extinção.
Nesse contexto, a manifestação sob exame, consiste, concretamente, em, por um
lado, requerer a retificação da DCOMP destes autos, para excluir o débito de
Cofins de 05/2010, e, por outro, que seja considerada a demonstração do crédito
efetuada na DCTF transmitida após a ciência do despacho decisório.
Alterações nas informações prestadas em declarações de compensação apresentadas à
administração devem atender às restrições regulamentares no tocante à forma, à
oportunidade e à autoridade competente para o exame da retificação.
Quanto à forma, as alterações devem ser objeto de DCOMP retificadora sendo vedada a
inclusão de novos débitos à declaração retificada. No que diz respeito à oportunidade, a
legislação definiu o tempo limite para o procedimento, ao dispor sobre a
impossibilidade de ser retificada DCOMP já examinada pela Administração e
objeto de despacho decisório. Com relação à autoridade, compete às Delegacias
locais de jurisdição do domicílio fiscal do interessado o exame das DCOMP
retificadoras e dos correspondentes pedidos de cancelamento.
(...)
Pelas razões explicitadas acima, acerca da impossibilidade de cancelamento ou
retificação, em sede de manifestação de inconformidade, de débito formalizado em
DCOMP já analisada pela Administração, é de ser negada a pretensão da contribuinte
em excluir o débito da DCOMP.
Quanto ao outro pedido veiculado na manifestação, qual seja, de que seja
considerado o direito creditório demonstrado em DCTF retificadora transmitida
após a ciência do despacho decisório em análise, diga-se que, por se tratar de
desconstituição de confissão de dívida anterior, o sucesso da contribuinte em ver
homologada a compensação declarada nesta instância administrativa, que já fora
da órbita do tratamento eletrônico, condiciona-se à comprovação da liquidez e
certeza do direito de crédito.
(...)
Note-se que, embora tratando de lançamento, o parágrafo que condiciona a admissão de
retificadora à comprovação do erro presente em declaração anterior também se aplica
aos casos em que se pretende a redução de tributo a pagar em DCTF e, com isso,
desvincular pagamento à dívida anteriormente confessada.
No caso, a interessada não apresenta qualquer documento tendente a demonstrar o
alegado equívoco na DCTF. Nenhuma apuração, documentação ou outro indício
que indicasse o pagamento indevido ou a maior e desse suporte ao crédito
tributário aproveitado. Nenhum demonstrativo capaz de justificar a alegação de
erro na declaração trabalhada pelos sistemas da administração tributária.
Nenhum comparativo que discriminasse a formação da base de cálculo que serviu
ao pagamento a maior e a base pretensamente correta.
Observe-se ainda que não bastaria a simples retificação da DCTF para
comprovação do erro de apuração. Com efeito, a admissão de tal tese significaria
atribuir ao sujeito passivo a criação de créditos pela sua simples vontade, sem a
necessária correspondência com a apuração contábil-fiscal e com os documentos
que a embasam.
O chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à existência e regularidade do
crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com efeito, ao declarar à
Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito, o
contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em
que aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi
demonstrada nessa fase de contestação do despacho resultante.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957639/2012-04

E, nos termos do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, as provas documentais devem
ser apresentadas pelos contribuintes no momento da impugnação, excetuado fundado
motivo para não tê-lo feito naquela oportunidade
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento
indevido ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação
que dele se aproveita não pode ser homologada.
Por fim, diga-se que não obstante a decisão aqui exarada, a DRF de origem, no
âmbito de sua competência para realização dos procedimentos de cobrança,
poderá analisar eventual declaração de débitos em duplicidade, adotando as
providências que entender pertinentes”.
Não vejo fundamentos para a reforma da decisão recorrida.
De fato, está correta afirmação de que a retificação da DCTF, para demonstrar a
diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia para a transmissão da
DCOMP, mas também, saiba a recorrente, não é ato que cria, per se, o direito de crédito do
contribuinte. Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os
próprios programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a
DCTF como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de
compensação ou exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou
da compensação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
Bem, na data de transmissão do PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela empresa
continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado teria sido
utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no mesmo período, de modo que não
existia crédito para ser utilizado na compensação declarada. Ou seja, o Despacho Decisório
estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio
contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não homologou a compensação.
É importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o do art. 147
(grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Nesses termos, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, promover a
retificação da DCTF, como corretamente destaca a decisão recorrida. Permanece a necessidade
de se comprovar, por meio de documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores
declarados, a composição da base de cálculo dos tributos em questão e o eventual erro ou
omissão que ensejou a redução do montante devido declarado, como bem asseverou o Acórdão
recorrido.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957639/2012-04

A recorrente tem defendido desde o início do litígio que o débito referente ao PA
MAI/2010 já teria sido quitado a partir da DCTF Retificadora apresentada, de sorte que deveria
este colegiado se excluída a parcela referente ao débito confessado na DCOMP objeto do
presente processo.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, nos termos da
expressa previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, foi dada à Secretaria para a
competência para a regulamentação da matéria, de forma que somente pode ser aceita a
retificação ou o cancelamento da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador ou do pedido de
cancelamento, desde que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do documento.
Nesse sentido, entendo correto o entendimento manifestado no voto condutor da
decisão recorrida de que a Manifestação de Inconformidade não se presta a retificar ou substituir
a compensação formalizada na DCOMP.
Promover a retificação da compensação declarada em virtude da constatação de erro
substancial, ou seja, erro relacionado à própria substância do ato, com relevância para o direito e
que possa ensejar modificação da natureza ou origem do crédito, aumento do valor do débito
compensado, inclusão de novo débito ou ainda que represente qualquer outra modificação que
implique alteração de sua essência corresponderia, de fato, a formulação de uma nova declaração
como dito, a qual deve ser objeto de nova análise pela autoridade competente da Receita Federal.
De outra feita, a constatação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP,
apurável pelo seu exame e devidamente comprovada pode ser objeto de retificação de ofício pela
própria Autoridade Administrativa, pela inteligência do § 2o do mesmo art. 147 do CTN,
transcrito linhas acima, que dispõe que os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu
exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela. Esse dispositivo não traz a mesma limitação temporal constante do § 1o.
Como expressamente requer a recorrente, busca-se por meio da instauração do
presente litígio retificar o conteúdo da DCOMP, excluindo débito nela confessado.
Ora, a Manifestação de Inconformidade deve contestar a decisão administrativa,
manifestando o inconformismo e a insatisfação do contribuinte contra as razões que conduziram
a autoridade administrativa a decidir de determinada forma, em expressa discordância da decisão
prolatada, instaurando assim o litígio. Não se presta, nesse contexto, para buscar a retificação ou
o cancelamento de declarações prestadas pelo mesmo contribuinte
Este E. Conselho já tem posicionamento consolidado de que, mesmo após a ciência
do Despacho Decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP
permite a retomada da análise do direito creditório, situação em que o processo retorna à
unidade competente da Receita Federal do Brasil para verificações acerca da procedência do
erro alegado, bem como quanto ao efetivo direito creditório.
Mas não se trata aqui de comprovada inexatidão material por erro de preenchimento
de DCOMP, mas sim de retificação de DCTF após o Despacho Decisório acompanhada de
solicitação de extinção de débito confessado em DCOMP, em decorrência da retificação daquela
Declaração. Não constam dos autos a DCTF Original relativa ao período de MAI/2005 e,
tampouco, informações acerca da natureza do erro constatado e dos motivos que ensejaram sua
retificação posterior pela contribuinte, de forma a permitir que se ateste a existência de
inexatidão material, quanto mais sua comprovação.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957639/2012-04

Está alheia à competência dos órgãos julgadores proceder a retificação ou
cancelamento de solicitação de compensação, da forma como solicita a recorrente. Os órgãos de
julgamento administrativo não são competentes para proceder a retificação ou cancelamento de
declarações apresentadas pelo contribuinte, sobretudo para reduzir o montante do débito
confessado.
Quanto à possibilidade de existência de cobrança em duplicidade, também correta
a decisão recorrida ao asseverar que a DRF de origem, na realização dos procedimentos de
cobrança, poderá ser analisada sua existência, adotando-se as providências pertinentes.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo as alegações de inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98 e da necessidade de
exclusão do ICMS base de cálculo das Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, e por
rejeitar a preliminar de nulidade, para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital